Tribunal: TJMT
Processo: 1023188-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023188-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 834.557.521-87 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA
– PEDIDO DE
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO –
ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que o banco agravado se abstenha de inserir o nome do autor agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1023188-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MÁRCIO FERNANDES DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRCIO FERNANDES DA SILVA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão

Nogueira
, nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória no 1000789-84.2023.8.11.0004, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à manutenção do ora agravante na posse do veículo, quanto ao depósito judicial pretendido, bem como em relação à vedação de inclusão do seu nome nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito em caso de mora.

Nas razões recursais, o agravante relata que
“Na inicial foi feito pedido de antecipação de tutela para que o agravado se abstivesse de registrar o nome da agravante no SERASA e SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento. O pedido da consignação refere-se às parcelas do contrato em discussão”
(sic).

Sustenta que
“o douto Juiz(a) indeferiu o pedido liminar em afronta ao artigo 299 do NCPC, porém encontra a agravante totalmente suscetível à lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda do posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo”
(sic).

Alega que
“claras são as argumentações discorridas neste petitório que demonstram as abusividades cometidas pelo agravado, restando presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela: a “prova inequívoca” e o “periculum in mora”. Sendo assim corrobora-se que se faz presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora”
(sic).

Aduz que “
o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome da agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao credor/agravado. Bem como, caso não seja concedida a liminar para que a agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais prejuízos”
(sic).

Assevera que
“a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida”
(sic).

Assim, pontua ser
“imprescindibilidade da concessão de liminar de manutenção de posse em favor do autor, coibindo prováveis atos de cerceamento ao uso do bem ao qual detém posse direta”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada, para “
determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. • A MANUTENÇÃO do agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”
(sic).

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 04/10/2023, conforme decisão acostada no Id 184570665.

Contraminuta ofertada no Id 188514168, onde o banco agravado
refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do
decisum.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id 184065178).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória, ajuizada por
MÁRCIO FERNANDES DA SILVA
em face do
BANCO PAN S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência quanto à manutenção do ora agravante na posse do veículo, quanto ao depósito judicial pretendido, bem como em relação à vedação de inclusão do seu nome nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito em caso de mora.

Em análise do feito, a magistrada não concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, não se observa a possibilidade de concessão da tutela de urgência antecipada.

Embora o demandante tenha apresentado planilha de cálculos, trata-se de prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório e dilação probatória, sendo o momento prematuro para a concessão da medida de urgência inaudita altera pars.

Necessário salientar, que o depósito do valor pretendido pela parte demandante não corresponde a obrigação assumida no momento de assinatura do contrato, bem como não se mostra como medida útil à demanda, de modo que não levaria à prevenção do dano e não teria o condão de assegurar o resultado útil do processo, posto que esta medida não constitui efeitos liberatórios, não descaracteriza a mora e suas consequências, além de não impedir a demandada de exercer seus direitos decorrentes

do contrato, como o envio das informações inerente ao contrato para o Banco Central do Brasil.

Ainda, não se pode compelir o credor a deixar de utilizar dos meios legais para o recebimento do seu crédito em caso de mora, afastando-se, assim, a possibilidade de deferimento do pedido do demandante em ser mantido na posse do veículo até o encerramento da presente demanda.

Cumpre também destacar que, o depósito do valor incontroverso não teria força, de per si, para obstar a mora.

Nesse sentido está a inteligência da Súmula 380 do STJ:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE DEVIDO E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS PEOAIS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SSSS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ” 2. A parte credora não está obrigada a receber a prestação diversamente da forma em que fora pactuada (art. 336 do CC), de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados até que haja inequívoca recusa do recebimento fundada em motivo caprichoso e injusto do credor (TJ-MT 10232385320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021);

Revela-se prematuro acolher a alegação da parte demandante, sem antes ouvir a parte adversa. A matéria demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados na inicial.

Assim, ausente um dos requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência, no caso a probabilidade do direito alegado, é pacífico que não poderá ser deferida, ao menos neste momento, senão vejamos o entendimento dos nossos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” – AUTORA QUE NEGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS MENSAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO CORRETA – EXIBIÇÃO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E DO INTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E ILICITUDE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Não estando de plano demonstrada a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência. (TJMT - 1026420-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Na presente fase processual, as provas contidas nos autos ainda não são suficientes para que seja deferido o pedido liminar na forma como pleiteada pelo demandante. Destarte, o mais acertado é aguardar a angularidade processual, com a presença de contraditório.

Ante todo o exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela. (...)”
(Id. 123358349 – autos de origem).

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência dos requisitos autorizadores para sua concessão, uma vez que o autor agravante não trouxe qualquer prova capaz de infirmar a convicção da magistrada de primeiro grau.

Em que pese as alegações do recorrente de que há “
abusividade das cláusulas do contrato entabulado entre as partes
” (sic), eventuais ilegalidades serão melhor aprofundadas durante a instrução do feito na origem, sendo necessária a devida dilação probatória.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA BANCÁRIA –
PEDIDO DE DEPÓSITO PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRECEDENTES STJ – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF). Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.”
(TJ-MT - AI: 10149285320238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL –
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo. Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.”
(TJ-MT 10014755920218110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Ademais, acerca do pedido de realização do depósito dos valores incontroversos, o seu deferimento ensejaria em ato unilateral e prematuro, ainda mais quando não restou comprovado de fato a abusividade e/ou onerosidade do contrato, perceptível a olho nu, além de não ser suficiente para descaracterizar a mora, ou que justifique a recusa do credor em receber o valor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PAGAMENTO MANTIDO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS (ART. 330, § 3o, DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando inexistente a recusa do credor, as parcelas deverão ser pagas no tempo e modo contratados, não cabendo falar em depósito judicial, de acordo com o § 3o do art. 330 do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10035059620238110000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023